Tribunal: TCU
Processo: 045.444/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2752/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.444/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Gomes (XXX.107.116-XX); Arnaldo Gomes Caixeta (XXX.495.737-XX); Fernando Cesar Teixeira Resende (XXX.112.516-XX); Jacqueline Coelho Augusto da Silva (XXX.634.606-XX); Jose Eduardo Carvalho Monte (XXX.619.116-XX); Lilian Maria de Campos Souza (XXX.126.156-XX); Luiz Roque Ferreira (XXX.842.936-XX); Naliana Dias Leandro (XXX.695.366-XX); Valdete Candida Braga (XXX.446.526-XX); Vania Maria Marinho Quintão (XXX.228.786-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.